Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-52.2016.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002132-52.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR SANTOS VILELA (APELADO), GILSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 043.350.611-37 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
– VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA (Art.
121, § 1o, CP)
– CONDENAÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
I - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO
- IMPROCEDÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA/MT- 101532/2015, No 13
–
II – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA E REFORMA DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPROCEDÊNCIA – PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO EM SINTONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
-
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

I -

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que exista elemento probatório com apreciação das teses apresentadas para o veredicto. Em contrapartida, a decisão contrária à prova dos autos corresponde àquela completamente desligada da exordial, soando absurda, ilógica, insensata, desamparada de prova;
in casu
, não há respaldo probatório para a anulação do Júri. Inteligência do Enunciado no 13 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência/TCCR/TJMT: (
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo)
;

II –
Não prospera o pleito subsidiário com objetivo de readequar a pena e a consequente alteração do respectivo regime de início, quando o
decisum
está em plena harmonia com as circunstâncias do crime, aplicada a reprimenda de forma fundamentada e discricionária pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença em que, após a deliberação do Conselho de Sentença, impôs
condenação
ao Apelado
Paulo César Santos Vilela,
pela autoria do crime do art. 121, § 1o do Código Penal, de
5 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto (Id. 7847115).

Em suas razões recursais, o
Parquet
, requereu a
cassação do veredicto
, sob o fundamento de que a
decisão plenária teria sido manifestamente contrária às provas dos autos,
quanto ao reconhecimento do
homicídio privilegiado
.

Subsidiariamente
, pugnou a
adequação do
quantum

da pena e consequente
reforma do regime
inicial para o cumprimento da reprimenda (Id.
7847168).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
7847314)
;
de igual modo,
o parecer da PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id.
35813467)
:

APELAÇÃO CRIMINAL
- JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL ABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE
NOVO JÚRI
OU, ALTERNATIVAMENTE,
READEQUAÇÃO
DO
QUANTUM
DE PENA INFLIGIDO AO RÉU -
IMPROCEDÊNCIA
– QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
DECISUM
ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020